Tribunal: TCU
Processo: 036.979/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNS, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos de convenio pactuado para aquisição de equipamentos e de materiais permanentes, implantação de programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e capacitação de técnicos nas áreas de hematologia e hemoterapia, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.591/2004 (Siafi 510467), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, tendo por objeto aquisição de equipamentos e de materiais permanentes, implantação de programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e capacitação de técnicos nas áreas de hematologia e hemoterapia, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Rio Grande do Norte e dar-lhe quitação; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. George Antunes de Oliveira e aplicar-lhe multa, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos moldes do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte e ao Sr. George Antunes de Oliveira, para ciência.